Tribunal: TJES
Processo: 0000694-41.2019.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000694-41.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIAO LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16916250) opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829320), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa, reformando a sentença para anular penalidades administrativas.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição , porquanto deixou de analisar as contrarrazões recursais e as provas constantes do processo administrativo, que demonstrariam a regularidade das penalidades aplicadas. Sustenta, ainda, que o acórdão ignorou a reincidência da empresa embargada no cometimento de infrações, o que justificaria a cassação do credenciamento nos moldes da Resolução nº 358 do CONTRAN. Assevera, por fim, que a penalidade de cassação se amolda perfeitamente aos dispositivos legais citados, não havendo a ilegalidade apontada no julgado colegiado.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a ilegalidade da aplicação de penalidades previstas exclusivamente em instrução de serviço, por violação ao princípio da legalidade.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de NEGAR-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)